Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que ocupa cargo de farmacêutico na SES/DF e que foi apurado por meio de requerimento administrativo a existência de valores retroativos referente aos anos de 2004, 2005, 2006, 2008, 2015 e 2016 e que lhe seria devido o valor de R$ 23.862,31.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 66186322). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 66186326).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não da prescrição.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que não houve prescrição. Aduz que o seu crédito foi reconhecido pelo Recorrido em 31/01/2024, que tal reconhecimento seria o marco da contagem do referido prazo, que teria havido renúncia à prescrição por parte da Administração Pública e que enquanto houvesse demora no pagamento a prescrição não se consumaria. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga. Alega que não foi protocolizado requerimento administrativo que suspendesse o prazo prescricional e que não houve renúncia ao prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
7. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Já nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. No caso em apreço, considerando a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão relativa ao crédito correspondente aos anos de 2004, 2005, 2006, 2008, 2015 e 2016 afigura-se correto.
9. Em relação ao reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2024, não há que se falar em renúncia expressa ou tácita à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado" (Tema 1109). No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 1880383, 07417874520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024.
10.Portanto, não merece acolhimento o pedido de reforma.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.